Tribunal: TJDFT
Processo: 0735952-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735952-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGEA ARAUJO NEIVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LUNA PARQUE BLOCO A, FERNANDO THADEU MELO E SILVA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GEORGEA ARAUJO NEIVA, contra decisão prolatada na ação de embargos de terceiro no 0730837-85.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LUNA PARQUE BLOCO A; CAIXA ECONOMICA FEDERAL e FERNANDO THADEU MELO E SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 207336332): “Nos termos do art. 99 do CPC/15, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. No caso dos autos, nada há que evidencie a hipossuficiência alegada pela embargante. Ao contrário, os documentos acostados à petição de id. 206977482 demonstram a percepção de renda superior a 5 salários mínimos, parâmetro utilizado para fins assistência jurídica gratuita, a indicar a capacidade da parte embargante de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu sustento e de sua família. Frise-se que os comprometimentos financeiros havidos em seu contracheque são decorrente do exercício de sua livre vontade, não devendo ser considerados para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal que não pode ser extensiva a quem não tem o direito demonstrado no casso concreto. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1766775, 07307523920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no PJe: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, indefiro o benefício da gratuidade de justiça ao embargante. Confiro o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se.” Em suas razões, a agravante pede o deferimento e concessão da gratuidade de justiça em regime de urgência, inaudita altera pars, com espeque no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, com a imediata comunicação ao juízo a quo; b) pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reconhecida sua hipossuficiência e lhe seja concedida a gratuidade de justiça, por ser medida que possibilitará seu acesso à justiça, nos moldes do disposto na Constituição Federal. Na origem, por meio dos embargos de terceiro, visa resguardar a posse do imóvel pela agravante, porquanto o bem se encontra penhorado e com leilão marcado por dívida de anterior proprietário que a recorrente desconhecia. Distribuída a ação, em preliminar a ora agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça, tendo sido requerido pelo Juízo de origem a apresentação de documentação que comprovasse sua hipossuficiência. Argumenta ter apresentado documentação que comprovasse sua hipossuficiência, tendo juntado aos autos de origem os seus últimos 3 (três) contracheques, cópia de seu imposto de renda, extratos das contas que possuía, bem como decisão concessiva de gratuidade de justiça deste TJDFT, ocorrida em 17/10/2023, da lavra do Des. Silvanio Barbosa, e documentação que comprovava que a agravante não mais exercia a profissão de professora temporária junto a SEEDF. Assevera que, desde a data de sua manifestação nos autos de origem, qual seja 8/8/2024, após aprovação em concurso público, passou a ocupar cargo efetivo, em razão de determinação judicial (Mandado de Segurança de no 0744172-14.2023.8.07.0000), de analista em Políticas Públicas e Gestação Educacional, na função Monitor em Gestão Educacional, passando a receber remuneração básica de R$2.068,43 (dois mil e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), conforme Edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, argumentos estes completamente desconsiderados pelo Juízo originário. Conforme se depreende do documento exarado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, a agravante passou a perceber remuneração bruta de R$2.390,48 (dois mil trezentos e noventa reais e quarenta e oito centavos), realizados os descontos legais, terá uma remuneração líquida de R$1.541,38 (mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos). Assim, a agravante está atualmente recebendo remuneração um pouco superior a um salário-mínimo, quantia esta infinitamente inferior aos 05 (cinco) salários-mínimos indicados pelo Juízo a quo para negar-lhe a concessão da gratuidade de justiça. A relação processual ainda não foi angularizada na origem. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência da agravante, porquanto, a recorrente é monitora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito FEDERAL percebe rendimentos brutos de R$ 2.390,48 e salário líquido de R$ 1541,38 (ID 63385893 - Pág. 2). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade da agravante de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator